Tribunal: TJSP
Processo: 1007567-55.2024.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM DESPESAS CONDOMINIAIS – Intempestividade da impugnação aos embargos mantida – Revelia, contudo, cujos efeitos geram presunção de veracidade relativa, restrita aos fatos – MÉRITO – Reforma devida - Atas de assembleias, rateio de dívida e prestação de contas com discriminação do débito dos condôminos, e documento de

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM DESPESAS CONDOMINIAIS – Intempestividade da impugnação aos embargos mantida – Revelia, contudo, cujos efeitos geram presunção de veracidade relativa, restrita aos fatos – MÉRITO – Reforma devida - Atas de assembleias, rateio de dívida e prestação de contas com discriminação do débito dos condôminos, e documento de instituição do condomínio, que são suficientes para demonstrar o débito, conferindo liquidez, certeza e exigibilidade ao crédito do exequente, nos exatos termos exigidos pelo artigo 783 do Código de Processo Civil – Inexistência de irregularidades - Ônus de demonstrar eventual quitação ou inconsistência que recai sobre o executado - Não demonstrada qualquer irregularidade na cobrança ou nos documentos juntados para infirmar a liquidez do débito - Ausência de elementos objetivos capazes de infirmar a presunção de regularidade das cobranças – Legitimidade passiva do proprietário da unidade, executado – Não ocorrência de prescrição – Ausência de inércia do exequente na condução do processo de execução – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça - Sentença que deve ser reformada, com o julgamento de improcedência dos embargos de declaração e determinação do prosseguimento da execução – Inversão da sucumbência - Recurso provido.